Tribunal: TJBA
Processo: 8013874-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013874-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EURACY SIMOES DE FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISE MARIA QUEIROZ DE MELLO

AGRAVADO: IRACI FIGUEIREDO SIMOES e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A IMÓVEL COMUM. CONTAS DE CONSUMO E PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO LAR/CASEIRO. DESPESAS DE USO E FRUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de dissolução de condomínio, que determinou a apresentação de nova planilha pelos agravantes, limitada às despesas efetivamente voltadas à conservação e preservação do imóvel comum, com exclusão de rubricas relacionadas a consumo, uso e fruição do bem. Os agravantes pretendem a inclusão, na compensação, de valores relativos a contas de água e energia elétrica, bem como ao pagamento de funcionário do lar/caseiro.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, diante da determinação de apresentação de nova planilha; e (ii) saber se despesas relativas a contas de consumo e pagamento de funcionário do lar/caseiro podem ser incluídas, de forma ampla, na compensação entre condôminos em cumprimento de sentença de dissolução de condomínio.

III. Razões de decidir

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, pois não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de apresentação de nova planilha constitui providência própria da fase de liquidação e do contraditório sobre os valores indicados pelas partes.

O acórdão anteriormente proferido na Apelação nº 0502315-50.2016.8.05.0039 apenas reconheceu que a alegação de compensação havia sido validamente arguida como matéria de defesa, determinando sua análise pelo Juízo de origem em eventual liquidação. Esse comando não autorizou a inclusão automática de todas as despesas apontadas pelos agravantes.

O art. 1.315 do Código Civil impõe aos condôminos o dever de concorrer, na proporção de sua parte, para as despesas de conservação ou divisão da coisa comum e para os ônus que recaem sobre o bem. Essa regra não abrange, de forma automática, despesas ordinárias de consumo ou gastos vinculados ao uso e à fruição do imóvel.

Contas de água e energia elétrica constituem, em regra, despesas de consumo cotidiano, vinculadas à utilização direta do imóvel, e não dispêndios destinados à conservação da coisa comum. Por isso, não se presumem compensáveis entre os condôminos.

O pagamento de funcionário do lar/caseiro também não pode ser automaticamente incluído na compensação. Apenas despesas comprovadamente destinadas à conservação, vigilância, manutenção externa ou preservação do imóvel comum poderão ser avaliadas pelo Juízo de origem, mediante contraditório e exame documental.

A decisão agravada não impede o ressarcimento de despesas necessárias à preservação do imóvel comum, desde que devidamente comprovadas. Ela apenas afasta a transferência aos demais condôminos de despesas ordinárias de consumo, uso ou fruição.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal indeferido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A compensação entre condôminos em ação de dissolução de condomínio limita-se, em regra, às despesas necessárias à conservação, preservação ou divisão da coisa comum, bem como aos ônus que recaem sobre o próprio bem. 2. Despesas ordinárias de consumo, uso ou fruição do imóvel, como água e energia elétrica, não se presumem compensáveis entre condôminos. 3. O pagamento de funcionário do lar/caseiro somente poderá integrar a compensação quando comprovada sua vinculação direta à conservação, vigilância, manutenção externa ou preservação do imóvel comum.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0063217-64.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, 18ª Câmara Cível, j. 04.04.2022; TJSP, AC nº 1004981-48.2019.8.26.0565, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2020.